Tribunal: TJDFT
Processo: 0003324-63.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003324-63.2018.8.07.0012 RECORRENTE: MATHEUS SOUZA CERQUEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de roubo e receptação. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, em razão ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Cabe à Defesa comprovar a boa-fé na posse do bem, o que não ocorreu na hipótese, pois o réu, flagrado com a bicicleta que utilizou durante a prática do roubo, somente informou que pegou o bem emprestado com um colega, sem informar o nome, endereço ou qualquer outro dado que pudesse identificar tal pessoa. 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II, V e VI, do Código de Processo Penal, alegando que a sua condenação se ressente de provas aptas a demonstrar a autoria do crime que se lhe imputa, especialmente porque não teria agido com o dolo necessário à caracterização do delito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2018) Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1538674, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 30/09/2019. Não bastasse isso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “caso em apreço, são desfavoráveis as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão do referido bem pela polícia, demonstrando o dolo do acusado em receber e conduzir coisa que sabia ser produto de crime” (ID 12481528 - Pág. 10), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029